Tribunal: TJSP
Processo: 1003299-98.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contribuição previdenciária que deveria ter sido recolhida no cumprimento de sentença referente à condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais. Os valores postulados na antecedente ação ajuizada pela servidora municipal e a cujo pagamento o Município foi condenado não perderam sua natureza remuneratória e, portanto, estão sujeitos à incidência da contribuição

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contribuição previdenciária que deveria ter sido recolhida no cumprimento de sentença referente à condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais. Os valores postulados na antecedente ação ajuizada pela servidora municipal e a cujo pagamento o Município foi condenado não perderam sua natureza remuneratória e, portanto, estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária. Entretanto, deve-se observar a legislação local e os índices em vigor à época em que os descontos deveriam ter sido realizados, a exigir a elaboração de cálculo pelo DEPRE, não sendo suficiente a conta trazida pelo autor. Reforma da sentença de improcedência da ação para reconhecer-se a procedência parcial do pedido. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003299-
98.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPIRA, é apelada EDNA ZANI PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003299-98.2018.8.26.0272 - Voto no 18288
2
VOTO No 18288 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1003299-98.2018.8.26.0272
COMARCA: ITAPIRA
APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
APELADA: EDNA ZANI PEREIRA
Juíza de 1a Instância: Vanessa Aparecida Bueno
WF
AÇÃO DE COBRANÇA. Contribuição previdenciária que
deveria ter sido recolhida no cumprimento de sentença
referente à condenação do Município ao pagamento de
diferenças salariais. Os valores postulados na antecedente
ação ajuizada pela servidora municipal e a cujo pagamento o
Município foi condenado não perderam sua natureza
remuneratória e, portanto, estão sujeitos à incidência da
contribuição previdenciária. Entretanto, deve-se observar a
legislação local e os índices em vigor à época em que os
descontos deveriam ter sido realizados, a exigir a elaboração
de cálculo pelo DEPRE, não sendo suficiente a conta trazida
pelo autor. Reforma da sentença de improcedência da ação
para reconhecer-se a procedência parcial do pedido.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE,
COM
OBSERVAÇÃO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 111/115 que julgou improcedente a ação de
cobrança movida pelo Município de Itapira com o objetivo de compelir
servidora pública pertencente ao seu quadro de pessoal no pagamento da
quantia de R$1.445,21, referente ao recolhimento de contribuição
previdenciária que incidiria sobre o valor por ela levantado por ocasião do
cumprimento de sentença relativa à demanda que ajuizou anteriormente
para o recebimento de diferenças salariais pretéritas decorrentes do
reconhecimento da incorporação de determinada verba remuneratória. O
juízo a quo rejeitou a pretensão do autor por entender que, como o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003299-98.2018.8.26.0272 - Voto no 18288
3
pago à ré possuiria natureza indenizatória, sobre ele não incidiria
contribuição previdenciária. O sucumbente foi condenado a arcar com
custas e despesas processuais e com verba honorária fixada em 10% do
valor da causa (art. 85, § 4o, III, do CPC).
Apela o autor, insistindo que a verba levantada
pela requerida possui caráter remuneratório, motivo pelo qual incidiria o
desconto obrigatório de contribuição previdenciária (fls. 116/128).
Recurso tempestivo, isento de preparo e que foi
devidamente contrariado (fls. 132/144).
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
O julgado monocrático não pode prevalecer.
A ré é funcionária da Prefeitura de Itapira que,
anteriormente, moveu ação visando à incorporação do adicional de
insalubridade aos seus vencimentos no patamar de 40% do seu salário
base e ao recebimento de diferenças salariais daí resultantes, de abril de
2007 até a efetiva incorporação da verba na forma postulada, tendo
logrado êxito em ambas as instâncias de julgamento (fls. 10/17 e 20/30).
O DEPRE confeccionou o cálculo do quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003299-98.2018.8.26.0272 - Voto no 18288
4
debeatur em 30/10/2017, obtendo o valor total de R$12.481,89,
considerado na expedição do precatório e no qual estava incluído o
desconto previdenciário no valor de R$1.182,05 (fls. 33).
Ocorre que a exequente resgatou o valor
integral atualizado em 02/05/2018, ou seja, R$12.790,84 (fls. 34), tendo
deixado, portanto, de recolher a contribuição previdenciária.
O Município reclama este valor.
Com razão.
Os valores postulados na antecedente ação
ajuizada pela servidora municipal e a cujo pagamento o Município foi
condenado a efetuar não perderam sua natureza remuneratória em
razão de não terem sido pagos quando eram devidos, não transmudando
seu caráter para indenizatório pelo simples decurso do tempo.
Por conseguinte, estão sujeitos à incidência da
contribuição previdenciária.
A ausência de recolhimento da contribuição
previdenciária implicaria o recebimento de valor superior ao quantum a
que a servidora municipal faz jus, uma vez que os pertinentes descontos
teriam ocorrido em relação às parcelas de seus vencimentos se estes
tivessem sido pagos corretamente pelo Município.
Embora se cultive respeito pelo entendimento
esposado por parte desta C. 13a Câmara de Direito Público no sentido de
que, em tal circunstância, a verba remuneratória assumiria caráter
indenizatório, o que tornaria indevido o desconto de contribuição
previdenciária
(cf.
Agravo
de
Instrumento
no
2100738-35.2018.8.26.0000, Rel. Des. Djalma Lofrano, j. 22/08/2018, e
Agravo de Instrumento no 3001547-34.2017.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003299-98.2018.8.26.0272 - Voto no 18288
5
Spoladore
Dominguez,
j.
11/04/2018),
opta-se
por
adotar
posicionamento diverso, mas igualmente em sintonia com a
jurisprudência deste Colegiado, a saber:
EMBARGOS À EXECUÇÃO “QUANTUM”
EXECUTADO
REFERENTE
A
GRATIFICAÇÕES
NÃO
PAGAS
A
SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA

INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA
SOBRE DÉBITO
ADMISSIBILIDADE

VERBA QUE NÃO PERDE SUA NATUREZA
REMUNERATÓRIA POR NÃO TER SIDO
PAGA
NO
TEMPO
ESPERADO

OBSERVÂNCIA,
ENTRETANTO,
DA
LEGISLAÇÃO LOCAL VIGENTE À ÉPOCA
EM QUE OS PAGAMENTOS DEVERIAM TER
SIDO REALIZADOS NO QUE TANGE ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDEINCIÁRIAS

IMPOSTO DE RENDA QUE SÓ INCIDIRÁ SE
AS
PARCELAS,
CONSIDERADAS
INDIVIDUALMENTE, FOREM PASSÍVEIS
DE
TRIBUTAÇÃO

DESCONTOS
LIMITADOS À VERBA EFETIVAMENTE
REMUENRATÓRIA, OU SEJA, SEM OS
ACRÉSCIMOS TAIS COMO ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS

RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003299-98.2018.8.26.0272 - Voto no 18288
6
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO (Apelação no
0036796-27.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ferraz
de Arruda, j. 17/04/2013).
DIREITO
PÚBLICO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
(INCORPORAÇÃO
DE
DIFERENÇAS SALARIAIS)
DESCONTOS
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
DE
IMPOSTO
DE
RENDA

ADMISSIBILIDADE Diferenças de natureza
remuneratória
Incidência de I. R. e da
contribuição
previdenciária
de
rigor,
observando-se a legislação e índices em vigor
à época em que os descontos deveriam ter sido
realizados Precedentes Observe-se que a
Instrução Normativa RFB no 1500, de
19/10/2014, deverá ser aplicada relativamente
às diferenças que deveriam ter sido pagas após
a vigência dessa norma Decisão mantida
Agravo de instrumento desprovido, com
observação
(Agravo
de
Instrumento
no
1117510-09.2019.8.26.0000, Rel. Des. Antonio
Tadeu Ottoni, j. 18/12/2019).
Destarte, a pretensão do autor de exigir o
desconto previdenciário do valor pago à ré no cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003299-98.2018.8.26.0272 - Voto no 18288
7
possui fundamento jurídico.
Entretanto, para efetivação do recolhimento da
contribuição previdenciária, deve-se observar a legislação local e os
índices em vigor à época em que os descontos deveriam ter sido
realizados, a exigir a elaboração de cálculo pela contadoria do
DEPRE, não sendo suficiente a memória de cálculo trazida pelo autor.
Sendo assim, a sentença de improcedência da
ação é reformada, reconhecendo-se a procedência parcial do pedido
formulado na exordial, com a observação acima destacada.
Sendo mínima a sucumbência do apelante, os
ônus são invertidos, incumbindo-se a ré do pagamento de custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados sob o mesmo
critério adotado na sentença, majorando-os em 11% em atendimento do
disposto no § 11 do art. 85 do CPC, com a ressalva de que a parte é
beneficiária da gratuidade judiciária, condição que suspende a
exigibilidade da obrigação.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, com observação.
ISABEL COGAN
Relatora